Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-12.2023.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO DE ASSENHORAMENTO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO TENTADA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO. TENTATIVA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR. REDUÇÃO.
I - Não comprovado o dolo de assenhoramento da coisa alheia móvel, deve o agente ser absolvido da imputação do crime de roubo, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
II - O delito de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça, de modo que o consentimento da vítima não afasta a tipicidade.
III - Mantém-se a condenação quando o acervo probatório, formado pelas firmes declarações da vítima, que possuem especial relevância em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, corroboradas por outros elementos de prova, é coeso e suficiente para comprovar a autoria delitiva dos crimes.
IV - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
V - Para arbitrar o valor devido a título de indenização por danos morais, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.